Tribunal: TJMT
Processo: 1012824-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012824-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIA VIVIANA SANTOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE - CPF: 355.175.028-90 (ADVOGADO), TRANSBRASIL SA LINHAS AEREAS - CNPJ: 60.872.173/0001-21 (AGRAVANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES (AGRAVADO), JOÃO PEDRO DA SILVA (AGRAVADO), LEILA CABRAL DA SILVA (AGRAVADO), GASPAR EBERT TURISMO LTDA (AGRAVADO), JOAO PEDRO DA SILVA - CPF: 030.394.399-87 (AGRAVADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), LEILA CABRAL DA SILVA - CPF: 411.192.741-68 (AGRAVADO), GASPAR TURISMO LTDA - CNPJ: 03.095.353/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO CELEBRADO PELA EMPRESA FALIDA COM A PARTE EXECUTADA SEM AUTORIZAÇÃO DO JUIZO FALIMENTAR OU DA SÍNDICA DA MASSA FALIDA – DESCABIMENTO – NULIDADE DA TRANSAÇÃO JÁ RECONHECIDA PELO JUÍZO UNIVERSAL – CASSAÇÃO DA DECISÃO – RETORNO DOS AUTOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – ACLARATÓRIOS PREJUDICADOS.

É cediço que a decretação da falência de pessoa jurídica instaura o Juízo universal, que concentra todas as decisões que envolvam o patrimônio da falida, o qual não pode ser afetado por decisões proferidas por Juízos diversos, sob pena de prejudicar o concurso de credores, bem como que compete ao síndico transigir sobre dívidas da massa falida.

No caso, o acordo homologado, além de não informado ao Ministério Público e sem anuência da Massa Falida, verdadeira credora, foi celebrado por representante sem poderes para tanto e sem qualquer autorização do Juízo falimentar competente, o que não se admite.

Considerando, todavia, que o acordo questionado já teve sua nulidade decretada pelo Juízo falimentar, sendo desnecessária nova decretação no mesmo sentido, deve o recurso deve ser provido para cassar a decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela MASSA FALIDA DE TRANSBRASIL S.A. LINHAS AÉREAS contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 0003967-89.1996.8.11.0041, promovido por TRANSBRASIL S.A. LINHAS AÉREAS em face de GASPAR TURISMO LTDA, JOAO PEDRO DA SILVA e LEILA CABRAL DA SILVA, homologou o acordo celebrado entre as partes, determinando a suspensão do processo até o seu cumprimento, sem análise do pedido de sua nulidade ao fundamento de que “
a arguição de nulidade deverá ser feita em ação própria
”.

A agravante alega ser
“representada pela Síndica nomeada nos autos
(da sua ação de Falência)
tomou conhecimento acerca da existência do processo no 0003967-89.1996.8.11.0041 através de um contato feito por terceiro e, imediatamente, apresentou manifestação nos autos pugnando, em síntese, pela anulação do acordo, uma vez que o causídico, Dr. Marcelo Augusto Borges, não possui autorização do Juízo Universal da Falência para transacionar direitos da Massa Falida, tampouco capacidade postulatória para a prática de tal ato”.

Afirma que
“o D. Juízo deixou de analisar uma arguição de nulidade que fere gravemente os direitos da Massa Falida, o que se mostra em dissonância com entendimento jurisprudencial consolidado”
mantendo “
o acordo homologado, o que acarreta em prejuízo à arrecadação dos ativos da Massa Falida sem a autorização do Juízo Falimentar, uma vez que no acordo realizado se aceitou o recebimento de quantia inferior ao que a Massa Falida, de fato, teria a receber oriunda do Cumprimento de Sentença em curso, mediante a adjudicação de um imóvel”.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso,
“para reformar a decisão proferida sob o ID. 152692400 para que declarado nulo o acordo celebrado entre os Agravados, haja vista se tratar de ato eivado de nulidade, firmado subscrito por representante que não possui poderes para transigir sobre direitos da Massa Falida e ausente autorização do Juízo Falimentar”.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 221997666).

Em face dessa decisão foram opostos aclaratórios por MARCELO AUGUSTO BORGES, que alegou que “os efeitos da decisão deve pairar somente no que se refere a obrigação ligada à massa falida, excluindo aquela relativa aos honorários que é de interesse exclusivo do advogado”, e por GASPAR TURISMO LTDA e OUTROS, alegando omissão acerca do adimplemento do acordo, em 05/06/2024.

Contrarrazões ao instrumental nos Ids. 216945672
e
227270164.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela MASSA FALIDA DE TRANSBRASIL S.A. LINHAS AÉREAS contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 0003967-89.1996.8.11.0041, promovido por TRANSBRASIL S.A. LINHAS AÉREAS em face de GASPAR TURISMO LTDA, JOAO PEDRO DA SILVA e LEILA CABRAL DA SILVA, homologou o acordo celebrado entre as partes, determinando a suspensão do processo até o seu cumprimento, sem análise do pedido de sua nulidade ao fundamento de que “
a arguição de nulidade deverá ser feita em ação própria
”.

Considerando que o instrumental já fora devidamente contrarrazoado pela parte contrária, passo ao seu julgamento meritório, em conjunto com os aclaratórios opostos contra a decisão que analisou o pleito liminar.

Pois bem.

Rejeito, de início, a alegação de inadequação da via instrumental para impugnação do
decisum
suscitado nas contrarrazões de Id. 216945672, haja vista que, embora o Juízo
a quo
tenha, inicialmente, homologado a transação e determinado a extinção do processo, tal extinção foi revista após o acolhimento de aclaratórios, ocasião em que foi determinada a suspensão processual até o cumprimento integral do pactuado.

Logo, tratando-se de decisão judicial que não pôs termo ao processo, pois homologou o acordo e suspendeu sua tramitação até o cumprimento da avença, cabível o recurso de Agravo de Instrumento.

A propósito:

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO E SUSPEN SÃO E PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. Em se tratando de decisão judicial que não pôs termo ao processo de execução, pois homologou o acordo e suspendeu a ação executiva, mostra-se evidentemente inadequada a interposição de apelação, uma vez que o recurso cabível, no caso, é o de agravo de instrumento (arts. 203, §2o, c/c o art. 1.015, parágrafo único, ambos do CPC). Apelação, de ofício, não conhecida.(Apelação Cível, No 70081512741, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em: 11-07-2019)

Feita tal consideração, o recurso merece acolhimento.

Com efeito, é cediço que a decretação da falência de pessoa jurídica instaura o Juízo universal, que concentra todas as decisões que envolvam o patrimônio da falida, o qual não pode ser afetado por decisões proferidas por Juízos diversos, sob pena de prejudicar o concurso de credores.

Outrossim, o art. 63, XVIII, do Decreto-Lei n. 7661/1945, que rege a falência da empresa Transbrasil, em consonância com o que já estabelecia o art. 12, III, do CPC/73, dispõe expressamente que compete ao síndico transigir sobre dívidas da massa falida, desde que tenha do juízo falimentar, em consonância com o que já estabelecia o Código de Processo Civil anterior, em seu art. 12, III.

Deveras, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “
com a decretação da quebra, há a perda da legitimação ativa e passiva do falido como consequência lógica da impossibilidade de dispor de seus bens e de administrá-los, haja vista que os interesses patrimoniais passam a ser geridos e representados pelo síndico da massa falida
”, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Violação ao artigo 1.022 do CPC/15 não configurada. Acórdão estadual que enfrentou os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissões. Precedentes.
2. Nos termos do entendimento jurisprudencial adotado por esta Superior Tribunal de Justiça, "com a decretação da quebra, há a perda da legitimação ativa e passiva do falido como consequência lógica da impossibilidade de dispor de seus bens e de administrá-los, haja vista que os interesses patrimoniais passam a ser geridos e representados pelo síndico da massa falida" (REsp 1323353/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014).
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Segundo a orientação firmada por esta Colenda Corte, a Súmula 83 do STJ é aplicável ao recurso especial tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.923.333/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 26/8/2021.)
(destaquei)

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO FIRMADO ENTRE A FALIDA E OS DEVEDORES – HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA - FALIDO QUE PRETENDE A DEFESA DOS INTERESSES DA SOCIEDADE FALIDA – IMPOSSIBILIDADE – LEGITIMIDADE PROCESSUAL DA MASSA FALIDA – ART. 22, III, ALÍNEAS “C”, “N”, ARTS. 75, V; 76 E 103, LEI 11.101/2005 – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Com a decretação da falência, o falido é privado da administração e da disponibilidade do seu patrimônio, que passa a compor a massa falida administrada pelo síndico, com o fim precípuo de pagamento dos credores.
Com isso, há perda da legitimação ativa e passiva do falido, como consequência lógica da impossibilidade de dispor de seus bens e de administrá-los, na medida em que os interesses patrimoniais passam a ser geridos e representados pelo síndico.
Embora a decretação da falência não transforme o falido em expectador do processo falimentar, não tem ele legitimidade para agir em nome próprio em defesa dos interesses da sociedade.
(N.U 0004454-51.2011.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)
(destaquei)

No caso, se verifica que o acordo questionado, além de não informado ao Ministério Público e sem anuência da Massa Falida, verdadeira credora, foi celebrado por representante sem poderes para tanto e sem qualquer autorização do Juízo falimentar competente.

Como indicado na peça recursal, “
resta evidente que a transação realizada entre os Agravados está eivada de nulidade, pois o “acordo” não possui autorização do Juízo Falimentar para ser celebrado, tampouco o causídico Marcelo Augusto Borges possui poderes de representação da Massa Falida, já que este é exercido pela Síndica exclusivamente
”.

Ocorre que a nulidade do acordo já foi reconhecida pelo Juízo Falimentar, consoante informado em Ofício por ele expedido e juntado nos autos (Id. 214083670), o qual, inclusive, determinou a intimação dos advogados envolvidos para prestar esclarecimentos, inexistindo notícias de interposição recursal contra o reconhecimento da nulidade.

Ora, se o acordo questionado já teve sua nulidade decretada pelo Juízo falimentar, desnecessária nova decretação no mesmo sentido.

Nesse contexto, o recurso deve ser provido para cassar a decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento, assegurando o resultado prático buscado pela Recorrente.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a decisão agravada e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, restando
prejudicado
os aclaratórios opostos contra a decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025